Tribunal: STF
Processo: HC 90935
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO DO
   RECURSO DE APELAÇÃO: ADOÇÃO DAS RAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO:
   INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. A
   jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou o entendimento de
   que não há como afirmar nulidade do acórdão por vício de
   fundamentação, quando este adota, como parte de sua fundamentação,
   as contra-razões do Ministério Público e se ampara, com
   fundamentos próprios, no exame dos argumentos apresentados nas
   razões de recurso de ambas partes. Precedentes.
2.      Habeas corpus
   denegado.